Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701052-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RED - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. APELADO: AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A, LOGITRAC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 61736886). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator